Tribunal: TJMT
Processo: 1018221-31.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018221-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANA DA GUIA COUTO - CPF: 730.800.471-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), B. C. D. A. - CPF: 114.669.631-07 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ROSANA DA GUIA COUTO - CPF: 730.800.471-68 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1018221-31.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLRAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - MENOR - HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO - GRATUIDADE DEFERIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

O caráter personalíssimo do benefício da gratuidade da justiça obsta que seja determinado o preenchimento de seus requisitos por pessoa diferente da parte e, portanto, o menor tem hipossuficiência presumida e não pode ser avaliado pela situação econômica de seus pais ou representantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº
1018221-31.2023.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno oposto por Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico
de decisão monocrática que deu provimento aos embargos de declaração
interposto contra B. C. D. A. representada por Rosana da Guia Couto
para conceder o benefício da justiça gratuita à parte agravante, assim ementada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - ALEGADA OMISSÃO - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DOS GENITORES - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - MENOR -HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O caráter personalíssimo do benefício da gratuidade da justiça obsta que seja determinado o preenchimento de seus requisitos por pessoa diferente da parte e, portanto, o menor tem hipossuficiência presumida e não pode ser avaliado pela situação econômica de seus pais ou representantes.

A decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omissa, contraditória, nem obscura e não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Em síntese, alega que a representante da Agravada deixou de apresentar documentos comprobatórios, porquanto não se visualizam elementos capazes de classificar a hipossuficiência da recorrida.

Contrarrazões
(Id 192073197).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, é pelo provimento do recurso (Id. 192380663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1018221-31.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno oposto por Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico de decisão monocrática que deu provimento aos embargos de declaração interposto contra B. C. D. A. representada por Rosana da Guia Couto para conceder o benefício da justiça gratuita à parte agravante.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, a concessão do benefício a gratuidade da justiça foi concedida, porquanto a hipossuficiência da infante é presumida e não pode ser deduzida acerca da capacidade econômico-financeira dos genitores
.

No caso, o pedido de gratuidade de justiça formulado por uma parte menor de idade, em geral, deve ser examinado com base na condição econômico-financeira de natureza individual e personalíssima do requerente e não do seu assistente ou do seu representante legal, porque o benefício da gratuidade de justiça está relacionado à capacidade financeira da parte que busca a assistência judiciária gratuita.

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, §3º, do novo CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. alimentos.

imprescindibilidade da satisfação da dívida. risco grave e iminente aos credores menores. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. representante legal que exerce atividade profissional. valor da obrigação alimentar. irrelevância.

1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019.

2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão,
não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal
.

4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.

6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.

7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos.

8- Recurso especial conhecido e provido
.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023